Tribunal: TJSP
Processo: 1039855-54.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Funcionalismo – Guarda Civil da Municipalidade de Campinas – Recálculo do valor de horas-extras com o divisor de 180 horas mensais, bem como a percepção, com os devidos reflexos, das diferenças pretéritas apuradas - inteligência da Lei Municipal no 12.986/2007 – jornada organizada em escala administrativa de 12 horas de trabalho e 36 horas de descanso - previsão de jornada trabalhada máxima de

Ementa:
Funcionalismo – Guarda Civil da Municipalidade de Campinas – Recálculo do valor de horas-extras com o divisor de 180 horas mensais, bem como a percepção, com os devidos reflexos, das diferenças pretéritas apuradas - inteligência da Lei Municipal no 12.986/2007 – jornada organizada em escala administrativa de 12 horas de trabalho e 36 horas de descanso - previsão de jornada trabalhada máxima de 180 horas mensais, devendo este ser o fator para o cálculo de horas extras – precedentes deste E. Tribunal - Sentença de improcedência reformada - recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000820430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039855-54.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante PAULO EDUARDO SALMOIRAGHI (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 6 de outubro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1039855-54.2019.8.26.0114
Apelante: Paulo Eduardo Salmoiraghi
Apelada: Municipalidade de Campinas
Comarca: Campinas
Vara: 2a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Luis Mario Mori Domingues
TJSP (voto no 17300)
Funcionalismo Guarda Civil da Municipalidade de
Campinas Recálculo do valor de horas-extras com
o divisor de 180 horas mensais, bem como a
percepção, com os devidos reflexos, das diferenças
pretéritas apuradas - inteligência da Lei Municipal
no 12.986/2007
jornada organizada em escala
administrativa de 12 horas de trabalho e 36 horas de
descanso - previsão de jornada trabalhada máxima
de 180 horas mensais, devendo este ser o fator para
o cálculo de horas extras precedentes deste E.
Tribunal - Sentença de improcedência reformada -
recurso provido
Apelação cível manejada por Paulo Eduardo
Salmoiraghi nos autos de processo pelo rito ordinário ajuizado em face
da Municipalidade de Campinas, os quais tramitaram na 2a Vara de
Fazenda Pública daquela Comarca, cujos pedidos foram julgados
improcedentes, deixando de reconhecer o direito do autor à percepção
de horas excedentes.
Vindica o apelante a desconstituição da r.
sentença, a fim de que concedido o pedido, com a consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação da requerida ao pagamento das diferenças. Alega que os
guardas civis estão sujeitos ao regime de trabalho de 180 horas mensais,
de modo que as horas excedentes a esse limite devem ser convertidas
pagamento em pecúnia. Assim, o divisor para o cálculo do valor de suas
horas extras deve ser “180”, e não “216”.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls.223/229).
Tal, em abreviado, o relatório.
Demanda pelo rito ordinário ajuizada por
servidor público municipal ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal,
objetivando que a requerida seja condenada a recalcular o valor de suas
horas-extras como guarda municipal com o divisor “180” (e não “216”),
bem como a pagar, com os devidos reflexos, as diferenças pretéritas
apuradas.
Sobreveio
a
r.
sentença,
que
julgou
improcedentes os pedidos formulados pela parte requerente.
Em que pese aos fundamentos da decisão, esta
comporta reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, é incontroverso nos autos que o
autor, guarda civil municipal, trabalha em escala administrativa (regime
de plantão), de 12x36h, ou seja, 12 horas de trabalho seguidas de 36
horas de descanso.
A Lei Municipal no 12.986/07 dispõe, em seu
art. 12, o seguinte:
Art. 12. O horário dos turnos de trabalho do Guarda
Municipal será fixado de acordo com a natureza e a
necessidade do serviço e os campos de atuação, não
ultrapassando o limite de 180 (cento e oitenta) horas
mensais efetivamente trabalhadas, sujeito à escala
de revezamento e plantões.
§1o. Havendo horas excedentes ao seu horário
normal de trabalho, essas deverão ser restituídas em
folga ao Guarda Municipal, proporcionalmente às
horas trabalhadas.
§2o. As folgas referidas no parágrafo anterior deverão
ser gozadas dentro do semestre em que foram
originadas, a critério de seu supervisor hierárquico.
§3o. Todas as convocações que resultem em trabalho
acima da jornada mensal de 180 (cento e oitenta)
horas serão remuneradas como horas extras.
§4o. Entende-se por convocação, nos termos nos
termos do §3o deste artigo, toda e qualquer
obrigatoriedade de comparecimento do Guarda
Municipal ao serviço para o atendimento de serviços
emergenciais. (o grifo o foi por nós)
Como se vê da análise do referido dispositivo, a
jornada máxima de trabalho do apelante é de 180 horas mensais
efetivamente trabalhadas, com garantia de que as horas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ultrapassarem esse limite sejam remuneradas como horas extras. Nessa
perspectiva, a utilização do divisor “216” no cálculo das horas extras, que
incluiria o descanso semanal remunerado, mostra-se ilegal.
Com efeito, os guardas municipais estão sujeitos
a uma jornada de trabalho de 180 horas por mês, devendo este total ser
utilizado como base para o cálculo das horas extras. Tratando-se de
trabalho organizado no sistema de plantões de 12 horas de labor
seguidas de 36 horas de descanso com três a quatro folgas mensais,
dependendo de o mês ter 30 ou 31 dias, para que não se exceda o limite
de 36 horas semanais de trabalho, o limite de 180 horas é resultante da
somatória do horário normal (12hx36h) mais eventuais horas excedentes.
O fator de “216” utilizado pela Municipalidade de
Campinas somente estaria correto se a jornada semanal de trabalho do
autor fosse de 36 horas, nos termos do art. 9o, II, da Lei Municipal no
12.895/2007. Isso porque a jornada semanal de 36 horas dividida por 5
dias de trabalho por semana é igual a 7,2 horas. Tal valor multiplica por
30 dias (correspondente a 1 mês) resulta em um total de 216 horas.
Contudo, diferentemente do que alega a
Municipalidade de Campinas, o autor está submetido à jornada de
trabalho diferenciada, como já mencionado, em escala administrativa de
12 horas de trabalho e 36 horas de descanso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse
mesmo
sentido,
posiciona-se
a
jurisprudência deste E. Tribunal:
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO
GUARDA
MUNICIPAL
DE
CAMPINAS

JORNADA
DE
TRABALHO
BASE DE CÁLCULO DAS HORAS
EXTRAS

Pretensão
inicial
voltada
ao
reconhecimento da incidência da base de cálculo
salarial de cômputo de horas extras de 216 horas
mensais para 180 horas mensais
servidores
ocupantes do cargo público de Guarda Municipal
regime jurídico estatutário (e não celetista)
novo
plano de cargos e salários no ano de 2007

aplicação da Lei Municipal no 12.986/2007 previsão
de jornada trabalhada máxima de 180 horas mensais,
de modo que é esta a jornada que deverá ser
utilizada para cálculo de horas extras precedentes
desta Colenda Corte Paulista
reforma da r.
sentença para fins de julgar procedente a demanda
inversão dos ônus de sucumbência. Recurso dos
autores
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
0044188-13.2012.8.26.0114; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/12/2018; Data de
Registro: 11/12/2018)
APELAÇÃO Procedimento comum Município de
Campinas Guarda Civil Municipal Pedido de que
as horas extras trabalhadas sejam calculadas com o
divisor "180" e de que as diferenças pretéritas
apuradas sejam pagas com os devidos reflexos

Súmula no 85 do STJ Prescrição quinquenal LM
no 12.986/2007, que dispõe sobre o plano de cargos,
carreiras e vencimentos da Guarda Municipal de
Campinas e dá outras providências Possibilidade
Previsão específica de que a jornada máxima
efetivamente trabalhada é de 180 horas mensais

Trabalho organizado em jornadas de 12x36, com
folga de plantão a cada três plantões Precedentes
deste
e.
Tribunal
de
Justiça

SENTENÇA
REFORMADA
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1021927-27.2018.8.26.0114; Relator (a): Marcos Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
12/11/2018; Data de Registro: 12/11/2018)
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS
ESTATUTÁRIOS.
GUARDA
CIVIL
MUNICIPAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRETENSÃO À UTILIZAÇÃO DO DIVISOR DE 180
HORAS MENSAIS NA BASE DE CÁLCULO SALARIAL.
JORNADA DE TRABALHO SOB REGIME ESPECIAL
DE 12 HORAS DE TRABALHO X 36 HORAS DE
DESCANSO. A LEI MUNICIPAL No 12.986/2007, EM
SEU ART. 12, DISPÕE QUE OS HORÁRIOS DOS
TURNOS DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS NÃO
ULTRAPASSARÃO
O
LIMITE
DE
180
HORAS
MENSAIS EFETIVAMENTE TRABALHADAS, E PREVÊ,
NO §3o, QUE AS CONVOCAÇÕES QUE RESULTAREM
EM TRABALHO ACIMA DA JORNADA MENSAL DE
180 HORAS SERÃO REMUNERADAS COMO HORAS
EXTRAS. ENTRETANTO, O MUNICÍPIO DE CAMPINAS
UTILIZA, PARA BASE DE CÁLCULO SALARIAL DOS
GUARDAS MUNICIPAIS, O DIVISOR DE 216 HORAS
MENSAIS, JÁ TENDO INCLUSIVE UTILIZADO O
DIVISOR DE 252 HORAS MENSAIS - INCORRETO O
DIVIDOR
DE
216
OU
252
HORAS
MENSAIS
ADOTADOS PELO MUNICÍPIO. SENDO A JORNADA
LEGAL DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE 180 HORAS
MENSAIS, O DIVISOR CORRETO A INCIDIR NA BASE
DE CÁLCULO SALARIAL É O DE 180 HORAS
MENSAIS.
QUESTÃO
DE
MEROS
CÁLCULOS
MATEMÁTICOS. DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS
SERVIDORES QUE TRABALHAM TURNOS DE 12
HORAS
DE
TRABALHO
POR
36
HORAS
DE
DESCANSO (12X6) CUMPREM JORNADA DE 180
HORAS MENSAIS EFETIVAMENTE TRABALHADAS,
DEVENDO SER APLICADO O DIVISOR DE 180
HORAS MENSAIS NA SUA BASE DE CÁLCULO
SALARIAL.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DOS
AUTORES
PROVIDO.
(TJSP;

Apelação
Cível
0044180-36.2012.8.26.0114; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas -
2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2016; Data
de Registro: 11/02/2016)
Assim, impõe-se a reforma da r. sentença para
reconhecer o direito do autor de ter suas horas extras calculadas com o
divisor “180” e de ser ressarcido das diferenças pretéritas apuradas, com
os devidos reflexos, observada a prescrição quinquenal anteriormente ao
ajuizamento da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. (...)”. (grifos nossos)
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destina”.
Por derradeiro, cumpre observar que os juros de
mora deverão incidir a partir da citação, e o índice de correção monetária
desde quando devida cada parcela, observados os critérios acima
expostos.
Por todo o exposto, invertem-se os ônus
sucumbenciais e condena-se a Fazenda Pública a arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, os quais, por conta da
parte ilíquida da decisão, serão arbitrados quando da liquidação do
julgado, nos termos do art. 85, §4o do CPC/15.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.450
Apelação Cível no 1039855-54.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Paulo Eduardo Salmoiraghi
Apelado: Prefeitura Municipal de Campinas
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
12C4A0F8
16
17
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12CF8A76
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1039855-54.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.